Tribunal: STF
Processo: RE 206269
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-08
Data de publicação: 1999-06-08

Ementa:
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - BASE DE CÁLCULO.
Na redação primitiva do inciso XIV do artigo 37 da Constituição
Federal, não constava a proibição da incidência da gratificação por
tempo de serviço sobre parcelas diversas. Inviabilidade do recurso
extraordinário, no que impugnado o cálculo da gratificação por tempo
de serviço, considerada a de produtividade.